Tribunal: TJMT
Processo: 0014330-13.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 60719/2017
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL - INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC – VERBA HONORARIA MAJORADA PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes com cassetete contra os Apelados, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.
4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção dos Apelados, que se deu de forma agressiva e desnecessária, desproporcionalmente à resolução da aplicação de uma multa de trânsito ou de uma discussão em torno do assunto.
5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito.
6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença (R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos autores), estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.
7. No que tange aos danos materiais, restou comprovado os gastos realizados com medicamentos, exames e tratamento dentário, advindos da lesão sofrida pela Apelada/Rosangela, totalizando o montante de R$ 4.977,60 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), que devem ser reparados pelo Estado.
8. Incidência do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da condenação
9. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, na AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 326/2011 – Código: 718195, movida por HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI e ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, com incidência de juros de mora desde o evento danoso (data da lesão corporal), pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento e a correção monetária desde a data de prolação desta sentença, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 4.977,60 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.
Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85, §3o, I do NCPC.
Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido.
Sustenta que os recorridos após receberem voz de prisão, agrediram os policiais militares, e, ao serem contidos sofreram escoriações, fruto e resultado d própria agressão aos policiais que para conte-los usaram de força.
Afirma que não há nexo causal entre a conduta dos policiais que agiram para conter as agressões e os danos sofridos pelos Apelados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 717/723.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – fl. 731 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuidam de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, com incidência de juros de mora desde o evento danoso (data da lesão corporal), pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento e a correção monetária desde a data de prolação desta sentença, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 4.977,60 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.
Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85, §3o, I do NCPC.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI e ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI ajuizaram a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais e materiais, em razão da agressão policial, uma vez que extrapolaram os limites das suas funções e agiram de forma agressiva diante de uma situação que envolvia infração de trânsito.
Colhe-se da fundamentação da sentença que o Juiz de 1o grau entendeu que os Requerentes sofreram injustas e desnecessárias agressões por parte dos policiais militares, gerando assim o dever do Requerido em indenizá-los.
Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.
Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelos recursos de apelação.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral em favor dos Recorridos.

Em breve síntese, sustentam os autores, ora Apelados, que no dia 29/11/2009, quando o motorista do caminhão que realizava o carregamento de sua mudança da cidade de Diamantino/MT para a Capital estava finalizando o serviço, chegou à frente da residência uma viatura da polícia militar, inquirindo de quem seria o caminhão que estava estacionado na contra mão.
Relatam que o motorista se identificou e tentou justificar o motivo pelo qual o caminhão estaria parado em local irregular, quando os policiais anunciaram que aplicariam uma multa ao caminhão, oportunidade em que os Requerentes interviram informando aos policiais que o caminhão já seria retirado do local e que não haveria necessidade da aplicação da multa.
Asseveram que os policiais agiram com rispidez mandando-lhes ficarem quietos, e que a Requerente insistiu para que a multa não fosse aplicada, momento em que um dos policiais mandou-lhe calar a boca sob pena de prisão.
Ao questionar o motivo pelo qual seria presa, iniciou-se uma discussão e a Requerente acabou sendo agredida por um dos policiais, cortando a boca e quebrando um dente.
De modo a cessar a agressão contra sua esposa, o Requerente interviu e também acabou sendo agredido na cabeça com o cassetete, oportunidade em que um dos policiais apontou-lhe a arma, sendo os dois Requerentes algemados e conduzidos ao Batalhão da Polícia Militar para as providências necessárias.
Descrevem que ainda foram ironizados pelos policiais quando estavam detidos no Batalhão, quando perguntado à Requerente se estaria com dor e obtendo resposta positiva, a Requerente disse que o policial havia lhe quebrado o dente, momento em que o policial disse que “gostaria de ter quebrado todos os dentes de sua boca”.
Após os fatos relatados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimentos e foram submetidos a exame de corpo de delito, porém supostamente de forma tendenciosa e superficial. Por essa razão, realizaram por conta própria novo exame de corpo de delito com um médico legista particular, e avaliação odontológica para apurar a extensão dos danos sofridos pela Requerente em virtude da agressão.
Ponderam que a atitude agressiva dos policiais foi totalmente desnecessária e desproporcional, e que o fato ocorreu na frente de seus filhos menores impúberes.
Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).
Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.
Segundo o Art. 144, § 5o, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.
No caso concreto, argumentam os Requerentes que sofreram injustas e desnecessárias agressões por parte dos policiais militares, gerando assim o dever do Requerido em indenizá-los.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelos autores sob a premissa de que, os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal que lhes é inerente, posto que os Autores tentaram resistir à prisão.
Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.
Como se extrai dos autos, não há olvidar que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência, uma vez que agrediu os Apelados com “cassetete” atingindo a cabeça do Sr. Humberto e a boca da Sra. Rosangela.
Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.
Em outras palavras, a espécie indica uma reação extremada e desproporcional por parte dos policiais militares, pois, ainda que a circunstância cuidasse de resistência a prisão, a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares a dos autos.
Isto porque, da análise dos depoimentos prestados em Juízo, quando da audiência de instrução e julgamento, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção dos Requerentes, que se deu de forma agressiva e desnecessária, desproporcionalmente à resolução da aplicação de uma multa de trânsito ou de uma discussão em torno do assunto.
As testemunhas descreveram de forma clara a ação dos policiais, ficando caracterizada a agressão física e verbal aos Requerentes, que em momento algum contribuíram para a conduta e ação dos policiais.
Além disso, os laudos periciais de fls. 39/41 e fls. 52/56, concluíram pela “existência do nexo de causalidade entre a agressão por instrumentos contundentes e as lesões existentes que causou ofensa a integridade corporal da vitima”.
Quanto à lesão sofrida pelo Apelado/Humberto, entendeu o perito que “a vitima apresenta um dano estético qualificado de leve” e que “a vitima é portadora de sequela psicológica pela lesão de sua integridade corporal”.
Já em relação à Apelada/Rosangela, o perito entendeu que “a vitima apresenta um dano estético qualificado de grave”. Sendo “portadora de sequela antomo-funcional que lhe confere lesão de sua integridade corporal e psicológica.”
Verifica-se ainda, através do documento de fls. 198/211 demonstra que houve “indícios de crime de natureza militar, em face dos indiciados incursos nas penas do tipo penal militar encontrado no artigo 209 do Código Penal Militar, por conseguinte houve o cometimento de transgressão disciplinar militar que lhe pode ser atribuído”, razão pela qual foi instaurada Sindicância contra os agentes envolvidos.
Portanto, os fatos noticiados, devidamente comprovados durante a instrução processual, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.
Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.
Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.
Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso.
Portanto, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelos apelados fazendo exsurgir o dever de reparação dos danos materiais e morais.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABORDAGEM TRUCULENTA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. ARTIGO 37, § 6o, CF – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. ERRO MATERIAL SANADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Devido a ato comissivo imputado a agentes policiais envolvidos na abordagem, a responsabilidade do Estado é objetiva. Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso. Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação. Revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 34/378). (TJ-MT - AC: 00150065820118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)
Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos autores/apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido.
No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 20.000,00 para cada Requerente).
No que tange aos danos materiais, conforme acertado pela sentença de 1o grau, também devem ser indenizados quando comprovados os gastos advindos das lesões descritas anteriormente.
Verifica-se dos autos, que as fls. 31/37, os Apelados comprovam os gastos realizados com medicamentos, exames e tratamento dentário, advindos da lesão sofrida pela Apelada/Rosangela, totalizando o montante de R$ 4.977,60 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), que devem ser reparados pelo Estado.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.
Por derradeiro, ante a sucumbência recursal do Apelante e, em observância ao Enunciado Administrativo n. 07 do STJ, no sentido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC", impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR